Tribunal: TJSP
Processo: 2003852-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação indireta – Pretensão de reserva de numerário para quitação dos débitos tributários atinentes ao imóvel – Matéria não abordada pela decisão agravada – Necessária diligência do ente perante o Juízo de primeiro grau – Julgamento que, nesta oportunidade, suprimiria um grau de jurisdição – Decisão mantida – Recurso desprovido."